Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDUTA ANTISSOCIAL REITERADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de não fazer, concedeu tutela provisória de urgência determinando que o agravante se abstivesse de realizar festas ou confraternizações, sob pena de multa diária. A medida foi fundamentada em reiteração de condutas perturbadoras à vizinhança, como som alto, buzinas e aglomerações, que não cessaram mesmo após advertências e aplicação de multas internas. O agravante alegou ausência de contraditório e desproporcionalidade da medida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e, após regular processamento, o recurso foi julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que impôs ao agravante a obrigação de se abster de realizar festas e confraternizações em sua unidade condominial, em razão de reiteradas condutas antissociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência encontra respaldo na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, verificados no caso em razão da reiteração de comportamentos abusivos mesmo após sanções internas aplicadas pelo condomínio.
4. A documentação constante dos autos comprova diversas advertências e multas aplicadas ao agravante por perturbação ao sossego e descumprimento das normas condominiais, revelando a insuficiência dos mecanismos internos para cessar as condutas.
5. A imposição judicial de obrigação de não fazer tem amparo nos arts. 1.336, IV, 1.337, parágrafo único, 1.277, 1.228, §§ 1o e 2o, e 187 do Código Civil, que autorizam a limitação do uso da propriedade privada diante de comportamentos antissociais e lesivos à coletividade.
6. A medida judicial imposta não configura violação ao contraditório ou direito de defesa, por possuir natureza cautelar e caráter reversível, mantendo-se o debate de mérito para a ação principal.
7. A função social da propriedade e o direito ao sossego da coletividade condominial prevalecem sobre o exercício individual abusivo do direito de fruição do imóvel, justificando a limitação imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição judicial de obrigação de não fazer a condômino que pratica condutas reiteradamente antissociais é admissível como medida liminar, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano à coletividade.
2. A função social da propriedade impõe limites ao uso da unidade condominial, especialmente quando seu exercício compromete o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos.
3. A medida liminar de abstenção de festas não configura violação ao contraditório ou desproporcionalidade, quando fundada em documentação idônea e na ineficácia de sanções administrativas anteriores.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 1.277, 1.336, IV, §2o; 1.337, parágrafo único; 1.228, §§ 1o e 2o; 187; CF/1988, art. 5o, XXIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1258928, 0703407-77.2019.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27.05.2020, DJe 06.07.2020; TJDFT, Acórdão no 1985049, 0713239-61.2024.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.